Tribunal: TJPA
Processo: 0800038-69.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA FORMA TENTADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA Nº 231 DO STJ. TEMA 190 DO STJ E TEMA 158 DO STF. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E VÍDEO QUE DEMONSTRAM O USO DO ARTEFATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo na forma tentada, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão com redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atenuante da confissão pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (ii) saber se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo reconhecida na r. sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, conforme o art. 59 do CP. A atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP) não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, no Tema Repetitivo nº 190 do STJ e no Tema de Repercussão Geral nº 158 do STF, que vedam a extrapolação dos limites abstratos da pena. 4. A majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, foi corretamente reconhecida. A prova testemunhal e as imagens constantes dos autos demonstram o uso do artefato. A jurisprudência do STJ admite a incidência da majorante sem apreensão ou perícia da arma quando comprovado seu uso por outros meios, como testemunhos ou vídeos (STJ, AgRg no HC 789660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 2285720/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/3/2023). 5. Mantém-se, assim, a pena definitiva fixada em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, após a incidência da majorante na fração de 2/3 e da minorante da tentativa em 1/3, nos termos dos arts. 157, §2º-A, I, e 14, II, do CP. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação criminal conhecida e improvida. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59, 65, III, d, 157, §2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/5/2008; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/8/2023; STJ, AgRg no HC 789660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 2285720/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/3/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800038-69.2021.8.14.0133

APELANTE: WALTER BRAYAN NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA FORMA TENTADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA Nº 231 DO STJ. TEMA 190 DO STJ E TEMA 158 DO STF. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E VÍDEO QUE DEMONSTRAM O USO DO ARTEFATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo na forma tentada, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão com redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atenuante da confissão pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (ii) saber se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo reconhecida na r. sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, conforme o art. 59 do CP. A atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP) não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, no Tema Repetitivo nº 190 do STJ e no Tema de Repercussão Geral nº 158 do STF, que vedam a extrapolação dos limites abstratos da pena.

4. A majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, foi corretamente reconhecida. A prova testemunhal e as imagens constantes dos autos demonstram o uso do artefato. A jurisprudência do STJ admite a incidência da majorante sem apreensão ou perícia da arma quando comprovado seu uso por outros meios, como testemunhos ou vídeos (STJ, AgRg no HC 789660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 2285720/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/3/2023).

5. Mantém-se, assim, a pena definitiva fixada em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, após a incidência da majorante na fração de 2/3 e da minorante da tentativa em 1/3, nos termos dos arts. 157, §2º-A, I, e 14, II, do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação criminal conhecida e improvida.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 59, 65, III, d, 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/5/2008; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/8/2023; STJ, AgRg no HC 789660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 2285720/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/3/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Walter Brayan Neves de Oliveira, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 04 (quatros) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,

§2º-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão, com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal, e afastamento da majorante da arma de fogo.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Presencial.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –

DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDIMENSIONAMNTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USOD E ARMA DE FOGO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 28247868 - Pág. 4 a 6):

(...)

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade: No caso em tela, considero a circunstância como normal ao delito em questão.

a.2) Antecedentes: O réu não possui antecedentes criminais razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3) Conduta social: Considerando que poucos elementos foram levantados a respeito desta circunstância a considero como favorável.

a.4) Personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

a.6) Circunstâncias do crime: Com efeito, as circunstâncias são normais ao crime em questão.

a.7) Consequências do crime: No caso em tela, considero como normais ao delito em questão. Considerando que não há circunstâncias prejudiciais, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes Considerando que o denunciado confessou o delito, incide a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, entretanto, em respeito à Súmula 231 do CTJ, mantenho a pena no quantum em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico ainda a causa de aumento do §2-A, I (emprego de arma de fogo) do art.157 do CP e elevo, portanto, o quantum em 2/3, restando à sanção de em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 17 dias-multa. Aplico ainda a causa de diminuição referente a tentativa, art. 14, II, § único do CP, no patamar de 1/3, reduzindo a pena ao quantum de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias multa.

d) PENA DEFINITIVA

Fica, portanto, o réu condenado à pena total de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias multa.

e) Detração do período de prisão provisória

Deixo de realizar a detração preconizada no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, considerando que o tempo de custódia não irá alterar o regime inicial de cumprimento de pena do réu e, ainda, por se tratar de verdadeira progressão de pena, exigindo não apenas o requisito objetivo do tempo de prisão já cumprido, mas também a presença de requisitos subjetivos, como a comprovação de bom comportamento carcerário.

f) Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena do réu, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, será o SEMIABERTO

g) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena Incabível a substituição da pena, pois se trata de crime cometido com grave ameaça, não preenchendo, assim, o requisito disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal. Não incide a suspensão condicional das penas (Código Penal, artigo 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos (caput).

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante não valorou, negativamente, nenhum dos vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária do recorrente em 04 (quatros) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, não obstante as alegações da defesa foi, corretamente, reconhecida a majorante do uso de arma de fogo.

Ora não só as vítimas, mas também o vídeo constante na Num.28247862, demonstram a utilização do artefato no delito.

Outrossim, destaco que o Superior Tribunal de Justiça

firmou entendimento de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas (STJ - AgRg no HC: 789660 SP 2022/0387865-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023), como ocorreu na hipótese.

Para corroborar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 2 . A análise acerca do reconhecimento da participação de menor importância demandaria novo exame das provas e fatos deste feito, o que não se admite no julgamento do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961 .863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2285720 GO 2023/0022379-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023)

Desse modo a preservo, mantendo o aumento o aumento legal de 2/3, conforme disposição do §2ª-A, inciso I do CP, restando a pena de roubo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa.

Por fim, escorreitamente, foi reconhecida a minorante da tentativa na fração de 1/3 – haja vista que que o acusado iniciou a execução do delito, não tendo o consumado em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade -, no que deve permanecer a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 dias-multa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/12/2025